Tribunal: TJSP
Processo: 1501479-31.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2016 – Imóveis integrantes do Loteamento Costa Verde, aprovado pelo Decreto Municipal 1.719/81 e inserido na área de expansão urbana pela legislação local – Implantação da infraestrutura a cargo do loteador – CTN, art. 32, § 2o – Legitimidade da exação – Precedentes do TJ/SP – Adequação ao entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2016 – Imóveis integrantes do Loteamento Costa Verde, aprovado pelo Decreto Municipal 1.719/81 e inserido na área de expansão urbana pela legislação local – Implantação da infraestrutura a cargo do loteador – CTN, art. 32, § 2o – Legitimidade da exação – Precedentes do TJ/SP – Adequação ao entendimento majoritário – CPC, art. 926 - Recurso provido com inversão da sucumbência.